Tribunal: STF
Processo: HC 98671
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 




A paciente está presa cautelarmente desde 14.7.2005. Embora ela já tenha sido sentenciada e condenada em 10.2.2010, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, o processo ainda se encontra aguardando o decurso do prazo de edital expedido para intimação de co-réu. 




Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento do alegado excesso de prazo da custódia. 




Habeas corpus concedido, para revogar a prisão preventiva da paciente, com recomendação para que o juiz de origem e o TJSP verifiquem o eventual cumprimento da pena aplicada.